Tribunal: TJPA
Processo: 0827029-20.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3618 - Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827029-20.2022.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ FERNANDO VILHENA MOIA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO. LANÇAMENTO DE RESÍDUO ORGÂNICO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PERIGO À SAÚDE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que absolveu o réu da imputação pela prática do crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/1998, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Inconformado, o Ministério Público pleiteia a condenação do apelado. A defesa pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o lançamento de galhos de árvore em via pública configura, por si só, o crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/1998, considerando-se a exigência de risco, ainda que potencial, à saúde humana, à fauna ou à flora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime previsto no art. 54, § 2º, V, da Lei nº 9.605/1998, é formal, prescindindo de resultado naturalístico, exigindo apenas a potencialidade de dano à saúde humana, fauna ou flora.

4. No caso concreto, restou comprovado que o apelado lançou galhos de árvore em via pública, sem demonstrar, no entanto, qualquer risco efetivo ou potencial à saúde humana ou ao meio ambiente, por se tratar de resíduo orgânico biodegradável, em local que não gerava risco sanitário.
5. A conduta, embora reprovável sob o ponto de vista administrativo ou moral, não caracteriza a tipicidade penal exigida pelo tipo legal.

6. A r. sentença, ao absolver o réu, observou os elementos probatórios constantes dos autos e aplicou corretamente o art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei nº 9.605/1998, art. 54, § 2º, V.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp nº 2.614.804/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O d. Ministério Público inconformado com os termos da r. sentença (Num. 20754950) que absolveu Luiz Fernando Vilhena Móia das sanções punitivas do artigo 54, §2°, V, da Lei 9.605/98, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, interpôs o presente recurso de apelação.

Em razões recursais, o apelante pleiteia pela condenação do apelado nas sanções punitivas do artigo 54, §2°, V, da Lei 9.605/98, alegando que estão presentes todos os elementos do tipo penal (Num. 20754953).

A Defensoria Pública em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença absolutória (Num. 20754958).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo provimento do apelo, para condenar o apelado Luiz Fernando Vilhena Móia nas sanções punitivas do artigo 54, §2°, V, da Lei 9605/98 (Num. 23802018).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito do recurso, a acusação pugna pela condenação do réu.

Data maxima venia
, entendo que não há razão para o descontentamento do órgão ministerial.

Para condenar alguém sob o artigo 54, § 2º, inciso V, da Lei 9.605/98, é necessário demonstrar que a conduta de poluição causa ou tem potencial de causar dano à saúde humana, animais ou flora, ou que resulta na mortandade de animais ou destruição da flora.

O crime é de natureza formal, o que significa que não exige a ocorrência do resultado naturalístico, mas sim a potencialidade de dano, suficiente para a configuração da conduta delitiva.

Para melhor análise transcrevo a decisão absolutória: (Num. 20754950)

O crime imputado ao réu, pelo Ministério Público, qual seja, o previsto no art. 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98, possui a seguinte redação:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

(...)

§ 2º Se o crime:

(...)

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos:

Pena - reclusão, de um a cinco anos

Trata-se de espécie delitiva que se configura tanto quando da poluição resulta perigo à saúde humana, quanto dela resulte a morte, sendo que segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando for o caso de dano à saúde, o crime em tela é formal e de perigo, e, portanto, não exige resultado naturalístico, conforme pode ser observado a seguir:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, §2º, INCISO V, DA LEI 9.605/98. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS CONDUTAS NA DENÚNCIA. POLUIÇÃO. CRIME DE NATUREZA FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade" (AgRg no RHC n. 174.600/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

2. As condutas imputadas à recorrente - "determin[ar] e permit[ir], de modo consciente e voluntário, o depósito de resíduos sólidos urbanos (rejeitos, recicláveis e orgânicos) coletados no Município de Alagoinha/PB indevidamente, a céu aberto, em local não autorizado ou licenciado por órgãos ambientais, causando poluição em níveis que podem resultar em danos à saúde humana, sem observar a destinação e a disposição finais ambientalmente adequadas, com consequente afronta ao art. 54, §2º, inciso V, da Lei nº 9.605/98 c/c 70 do Código Penal" - foram descritas na denúncia, com suficiência de detalhes, permitindo o contraditório e a ampla defesa no curso da ação penal.

3. A inicial acusatória aponta, ainda, acordo de não persecução penal, não observado pela recorrente, segundo o qual se comprometeria a encerrar a conduta criminosa, além de relatório de vistoria técnica e constatações do órgão ambiental estadual, demonstrando prejuízo ao solo, à atmosfera, aos recursos hídricos e risco à saúde humana.

4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o crime previsto no art. 54 da Lei n. 9.605/1998 é formal. Para sua caracterização, não é exigido resultado naturalístico; basta a possibilidade de que possam ser produzidos danos à saúde dos homens" (AgRg no REsp n. 2.011.902/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.343.952/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023.)

(...)

In casu, com a devida vênia ao d. Promotor Público que atua no caso em comento, entendo assistir razão à defesa técnica em seu pleito absolutório. Assim é, pois o caso analisado não é de efetiva poluição ao meio ambiente, no sentido de ser perigosa à saúde pública. Segundo consta nos autos, a partir dos depoimentos das testemunhas Vicente Alves de Azevedo Filho e Luzielma Santana Ferreira, policial militar e agente da SESAN, respectivamente, o denunciado foi visto jogando, na calçada, galhos de árvore.

Vê-se, conforme muito bem asseverou o d. Defensor Público, que a conduta, embora execrável e moralmente inaceitável, que não acarretou, com base nas provas, nenhum risco, ainda que abstrato à saúde pública ou ao bem-estar social, visto que os galhos de árvore são de matéria orgânica biodegradáveis. Uma punição criminal, na hipótese destes autos, se mostraria desproporcional à conduta praticada, mormente quando tal conduta não representou, realmente, nenhum risco à saúde humana, devendo ser ressaltado inclusive que pelos depoimentos das testemunhas ouvidas judicialmente, o réu estava despejando os galhos de árvore na calçada e não no canal ou às margens do mesmo, de modo que, até mesmo por isso, não há que se falar em risco à saúde.

Assim, tem-se que a absolvição do réu é medida que se impõe.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela absolvição do apelante a partir de objetiva e coerente análise dos documentos juntados aos autos, relacionando-a com a jurisprudência pátria.

A manutenção da absolvição se faz necessária, posto que em nenhum momento restou comprovado que a conduta do réu/apelado tenha causado ainda que abstratamente risco à saúde pública ou bem estar social, pois, como bem mencionado, galhos de árvores constituem matéria orgânica biodegradável.

De fato, a defesa, ao contrário da acusação, cumpriu com o ônus de comprovar suas alegações, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal.

Tudo, pois, está de acordo com o teor do artigo 155, do mesmo diploma de lei (AgRg no AREsp n. 2.614.804/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 08/10/2025